Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-05.2010.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
DENISE GONZATTO

Número do Protocolo: 33810/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – ATO OMISSIVO GENÉRICO – RESPONSABILIDAADE SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 – A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
2 – Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito.
3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
APELADO(S):
DENISE GONZATTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da mencionada Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 4459-05.2010.8.11.0037 – código 72144, interposta por Denise Gonzatto, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelo dano moral sofrido, bem como o ressarcimento do valor de R$ 812,34 (oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), gastos com despesas médicas e R$ 1.269,18 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), a título de danos materiais.
Insurge-se a Recorrente, alegando que a sentença merece reforma, diante da omissão em não reconhecer qual seria a porcentagem de culpa das partes para ocorrência do evento danoso.
Esclarece que a Magistrada de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência de culpa concorrente, todavia, concedeu os danos materiais nos exatos termos proposto pela Recorrida sem ter fixado a percentagem de culpa a fim de descontar nos danos materiais.
Alega, também, que o valor fixado a título de danos morais é superior ao próprio veículo conduzido pela Autora o que não é razoável e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja fixado o grau de culpa de cada uma das partes e, seja os danos morais reduzidos ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 134/136/v, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral da Justiça pugnou pelo provimento do recurso (fls.145/146).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Primavera do Leste, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da mencionada Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 4459-05.2010.8.11.0037 – código 72144, interposta por Denise Gonzatto, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelo dano moral sofrido, bem como o ressarcimento do valor de R$ 812,34 (oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), gastos com despesas médicas e R$ 1.269,18 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), a título de danos materiais.
Extrai-se dos autos que a Autora Denise Gonzatto ajuizou a presente ação de indenização, aduzindo que, em 2 de março de 2010, acidentou-se na Av. Cuiabá ao se deparar com um quebra-molas novo, recém construído e sem sinalização, conforme BO no 798/10. Aduz que não estava pintado e que havia muita areia sobre a lombada, o que contribuiu ainda mais para o acidente.
Alega que, em virtude do sinistro, teve lesões em várias partes do corpo, principalmente no pé, sendo socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde ficou internada, recebendo medicamentos para atenuar as dores que sentia.
Alega que é patente a responsabilidade do requerido, razão pela qual postula pela procedência da ação para auferir indenização por dano moral, material e mais as despesas médicas, nos valores de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), R$ 1.269,18 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos) e R$ 812,34 (oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), respectivamente.
A Magistrada de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...) verificando o nexo de causalidade que é inconteste entre o ato praticado pelo requerido e o dano moral sofrido pela autora, hei por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na presente ação e condeno o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), em favor da autora, a título de indenização pelo dano moral sofrido, bem como o ressarcimento do valor de R$ 812,34 (oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos), gastos com despesas médicas e R$ 1.269,18 (mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, valor esse que julgo ser satisfatório para minorar o dano experimentado, levando-se em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, em consideração, o grau de dolo do ofensor e a porcentagem de culpa concorrente da parte adversa, não sendo justo que a parte vencedora experimente um enriquecimento ilícito com tal valor. Os valores deverão ser atualizados desde a citação.
Por se tratar de ação de reparação de danos decorrente de ato ilícito sobre pessoas, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer à regra do art. 20, § 5o, do Código de Processo Civil.
Destarte, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais com base no valor ora arbitrado nesta sentença, e, fixo as verbas honorárias em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de indenização a título de dano moral, bem como o rateio proporcional do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, permitida a respectiva compensação (CPC , art. 21 , caput).

Irresignado, insurge-se o Município Recorrente pugnando pela fixação da ocorrência da culpa e redução dos danos morais.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que é incontroverso que o acidente ocorrido com a Apelada decorre de falta de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, avisando do redutor de velocidade (“quebra-molas”) existente na Av. Cuiabá em Primavera do Leste, quando a Apelada passava sobre o referido redutor de velocidade em sua motocicleta Honda/Biz.
Acerca da comprovação dos fatos, colaciono trecho da sentença que bem pontuou as provas produzidas no processo:

(...) A testemunha Tatiana Podanoski (fl. 88), ao ser inquirida depõe: “...A depoente confirmou que o quebra-molas não estava pintado, que estava recém feito, e que a placa indicando o quebra-molas estava bem em cima dele.” (Grifei). Declara que estava no momento do acidente, realizando uma reportagem justamente sobre a placa de indicação do quebra-molas que estava bem em cima dele, causando vários acidentes e revolta dos moradores e transeuntes. Registrando outro acidente no mesmo local, além do narrado na inicial.
A testemunha Nelson Marcon (fl. 89), presenciou o acidente que ocorreu com a requerente, e que “...na verdade assistiu oito acidentes, que tinha acontecido na noite anterior...”(grifei). Que foi o depoente que levou a requerente no pronto socorro, e que depois do acidente colocou cavaletes para sinalizar, onde permaneceu até o quebra-molas estar pintado. Depõe ainda “...que antes do acidente da requerente teve um outro acidente e também um senhor passou direto pelo quebra-molas e com o baque abriu o porta mala do carro gol e caiu o vidro inteiro no chão, que já era um carro velho..” (Grifei). E que a requerente vinha numa velocidade normal “por sinal devagar porque caiu logo em seguida”, e que dependendo de como vinha não tinha como ver porque tinha galhos e era um local um pouco escuro e, ...que na noite anterior não viu sinalização do quebra-molas, que não viu cones, nem cavalete..”.
A testemunha Cláudio Francisco Marcheti (fl. 94), ao ser inquirida depõe: “..que estava sendo feita a pintura do quebra-molas e foram colocados cones para sinalizar, interditando a parte a avenida, mas durante a noite foram levados por alguém, que depois dos acidentes foi totalmente isolada a parte onde estava sendo feito o quebra-molas...” (grifei).
As testemunhas demonstram claramente, inclusive na na reportagem da Testemunha Tatiana Podanoski, que no momento do acidente a matéria era justamente a falta de sinalização, a total omissão nos cuidados e advertência com que se fazia imprescindível na localização do quebra-molas, por parte da requerida, o que ratifica o excesso de acidentes ocorridos no local narrado na inicial e denunciado pela testemunha acima declarado.

Com efeito, dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No entanto, de sobrelevar que não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração (Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).
Nesse sentido, Rui Stoco ensina que:

[...] Segundo José Cretella Júnior "[...], são casos de inércia, casos de não-atos. Se cruza os braços ou se não vigia, quando deveria agir, o agente público omite-se, empenhando a responsabilidade do Estado por inércia ou incúria do agente. Devendo agir, não agiu. Nem como o `bonus pater familiae ́, nem como o `bonus administrador ́. Foi negligente. Às vezes imprudente e até imperito. Negligente, se a solércia o dominou; imprudente, se confiou na sorte; imperito, se não previu as possibilidades da concretização do evento. Em todos os casos, culpa, ligada à ideia de inação, física ou mental" (op. cit. p. 1.103).

Adiante, e mais especificamente com relação aos defeitos ou obstáculos em via pública que possam gerar prejuízo ao administrado, o sobredito jurista pontua que:

[...] Pode o dano decorrer de um ato omissivo, um non facere da Administração, hipótese em que incidirá a responsabilidade subjetiva (culpa anônima da Administração), como na hipótese de um reparo nos cabos telefônicos subterrâneos ou de eletricidade que é concluído, sendo que o órgão responsável pelo fechamento do buraco e recapeamento do local não o faz [...].

Também caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da faute du service, a ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a responsabilidade da União.
Urge esclarecer que, a responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica.
A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.
A colocação de quebra-molas nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres sem a observação da lei que rege a matéria caracteriza omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades.
O Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer as regras referentes à sinalização de lombadas, preconiza em seus artigos 80 e 94 que:

Art. 80: Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.
§ 1o: A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.
Art. 94: Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Para regulamentar a matéria, o CONTRAN expediu a Resolução n. 39/98, que dispõe:
Art. 8o: Para a colocação de ondulações transversais do TIPO I e do TIPO II deverão ser observadas, simultaneamente, as seguintes características relativas à via e ao tráfego local:
(...)
II - ausência de rampas em rodovias com declividade superior a 4% ao longo do trecho;
III - ausência de rampas em vias urbanas com declividade superior a 6% ao longo do trecho;
IV - ausência de curvas ou interferências visuais que impossibilitem boa visibilidade do dispositivo;

Art. 9o: A colocação de ondulações transversais na via, só será admitida, se acompanhada da devida sinalização, constando, no mínimo, de:
I - placa de Regulamentação 'Velocidade Máxima Permitida', R-19, limitando a velocidade até um máximo de 20 km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO I e até um máximo de 30 km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO II, sempre antecedendo o obstáculo, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, seguindo os critérios estabelecidos pelo CONTRAN e restabelecendo a velocidade da via após a transposição do dispositivo;
II - placas de Advertência 'Saliência ou Lombada', A-18, instaladas, seguindo os critérios estabelecidos pelo CONTRAN, antes e junto ao dispositivo, devendo esta última ser complementada com seta de posição, conforme desenho constante do ANEXO III, da presente Resolução;
III - no caso de ondulações transversais do TIPO II, implantadas em série, em rodovias, deverão ser instaladas placas de advertência com informação complementar, indicando início e término do segmento tratado com estes dispositivos, conforme exemplo de aplicação constante do ANEXO IV, da presente Resolução;
IV - marcas oblíquas com largura mínima de 0,25 m pintadas na cor amarela, espaçadas de no máximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o obstáculo admitindo-se, também, a pintura de toda a ondulação transversal na cor amarela, assim como a intercalada nas cores preta e amarela, principalmente no caso de pavimentos que necessitem de contraste mais definido, conforme desenho constante do ANEXO III, da presente Resolução.

Portanto, nos termos da legislação de trânsito vigente, a colocação de placas de sinalização dando conhecimento da existência de quebra-molas, da velocidade máxima permitida, assim como a pintura na cor amarela para torná-la visível, são exigências indispensáveis à segurança dos condutores.
Assim, omitindo-se, o Apelante, assumiu o risco de produzir o resultado danoso, razão pela qual se mostra inafastável sua responsabilidade pelo acidente em questão.
Logo, está evidenciada a relação de nexo e causalidade, porquanto presente o ato omissivo da administração, quanto à sinalização da via pública, e o danos causados à Apelada.
Passando ao caso dos autos, tenho que a conclusão da Magistrada prolatora da sentença diante do reconhecimento do dano é irrefutável.
Inobstante os argumentos do Apelante de que a sentença não fixou o grau de culpa de cada uma das partes, razão não lhe assiste visto que, consta trecho da sentença (...) Nessas razões, entendo que as partes concorreram para o evento danoso, a requerida pela sua negligência, sinônimo de ausência de precaução, resultante de má orientação de trânsito, que se observadas, evitariam acidentes dessa natureza e a parte requerente pela ausência dos cuidados exigíveis daqueles quando se aproxima do cruzamento de ruas, em local de grande tráfego de veículos e transeuntes. Tais condutas, portanto, devem ser sopesadas, proporcionalmente, no momento da análise relativa à reparabilidade indenizatória. (...) No caso em apreço em que ocorreu acidente e constatado a culpa concorrente, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, deve ser aplicado o valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes a época do pagamento.
Quanto aos valores fixados a título de dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), imperioso ressaltar que a legislação pátria não traz critérios objetivos para sua quantificação, ficando ao arbítrio do Juiz, que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau da culpa, levando-se, ainda, em consideração a extensão da dor e as condições financeiras das partes envolvidas no litígio.
Para fixação da indenização a este título, deve o Julgador dosá-la dentro do princípio de prudência e arbítrio, à luz das peculiaridades do caso concreto, atendendo ao caráter de punição do infrator, de forma a evitar a renitência delitiva, e nem acarrete enriquecimento sem causa do ofendido. O arbitramento deve ser feito de acordo com sua conclusão lógica e criteriosa, buscando sempre o termo justo e razoável, tomando as cautelas devidas para não tornar inócuo o caráter de punição e compensação.
Assim, é ponto incontestável que o valor da indenização a título de dano moral tem duplo objetivo: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima e punir o ofensor para que não reitere o ato contra outras pessoas.
Nessa trilha, atenta às circunstâncias do caso concreto, tenho por mim que a indenização fixada na instância de piso não excedeu às peculiaridades do caso ora jurisdicionado e apresenta-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA